Tribunal: TJDFT
Processo: 0702566-14.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0702566-14.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A RECORRIDO: CRISTIANE EID PETRI DECISÃO Homologo o acordo celebrado entre as partes e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, do CPC c/c art. 10, XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Prejudicado o recurso. Sem custas e sem honorários. Certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa. Brasília/DF, 26 de setembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza de Direito